Tribunal: TJMT
Processo: 8010378-74.2011.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Recurso Inominado no 8010378-74.2011.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrente: RONIVON MENDES DUARTE.
Recorrida: DEUSDETE JOAQUIM DA SILVA.
Data do Julgamento: 08/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR AUSENCIA DE CALCULO - AFASTADA - CALCULO APRESENTADO PELO RECLAMANTE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - REMESSA DO FEITO A ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da existência do calculo do cumprimento de sentença apresentado por parte do reclamante, a sentença recorrida deve ser desconstituída.
2. Impossibilidade de análise do mérito por esta Turma Recursal, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu em cumprimento de sentença.
3. Deve o feito retornar à origem a fim de que se oportunize o devido prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010378-74.2011.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Confusão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONIVON MENDES DUARTE - CPF: 806.046.841-34 (RECORRENTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), DEUSDETE JOAQUIM DA SILVA - CPF: 428.113.251-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022